Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717401-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA D E S P A C H O Não obstante a manifestação lançada no ID 49082898, em se tratando de mandado de segurança e considerando, também, o princípio da independência funcional, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora